Tribunal: CARF
Processo: 19647.017356/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.017356/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
DAGMAR GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.017356/2008-71
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.045 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017356/2008-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento para
exigência de imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano-calendário de 2005 no valor
de R$ 11.373,67, acrescido de juros calculados até 30/09/2008 e de multa, perfazendo
um crédito tributário no valor de R$ 16.912,64.
2. O lançamento foi precedido de intimação à contribuinte para apresentação da
documentação relativa ao recebimento de verbas trabalhistas, como se depreende às fls.
13 e 49.
3.A autoridade fiscal, em sequência, procedeu ao lançamento, em virtude de ter sido
constatada a seguinte infração, conforme notificação de fls. 8 a 13:
3.1 – compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (glosa no valor de R$
25.220,25, fato gerador em 31/12/2005). Foi aplicada multa de 20% sobre o imposto
apurado em razão da infração.
A autoridade fiscal informa que a infração foi associada ao Termo de Conciliação da 11a
Vara de Trabalho.
4. Não concordando com a exigência a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3 a
6, alegando, em síntese:
4.1 – que recebeu judicialmente rendimentos pagos pela Adobe Assessoria de Serviços
Cadastrais no valor de R$ 360.000,00, sobre os quais houve retenção de imposto na
fonte no valor de R$ 98.534,65, e não no valor de R$ 123.754,90;
4.2 – que informou valores equivocados em sua declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2005, sendo que a autoridade fiscal retificou apenas o valor do imposto
retido por meio de glosa, quando deveria também ter reduzido o valor dos rendimentos
no montante de R$ 90.017,82, do que resultaria um saldo de imposto a restituir no valor
de R$ 6.445,66;
4.3 – por fim, solicita o acolhimento da impugnação, a correção das informações
registradas na declaração de ajuste anual, como exposto, e o cancelamento do débito
tributário.
5. Foram anexados ao processo a declaração de ajuste anual (DIRPF) retificadora do
ano-calendário de 2005 (fls. 16 a 18) e os documentos de fls. 22 a 37, relativos à ação
trabalhista que ensejou o lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.045 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017356/2008-71

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, excluídos aqueles considerados isentos pela
lei tributária.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
INCIDÊNCIA
DA
TRIBUTAÇÃO.
A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva,
podendo ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Reputa-se não impugnada a matéria, quando o contribuinte não contesta a infração em
sua peça defensória.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a sistemática de tributação dos rendimentos recebidos pela
recorrente acumuladamente, em virtude de ação trabalhista ajuizada em face de Crefisa/Adobe.
Os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação
distinta daquela imposta pela decisão recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o
artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a
incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos
rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.045 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017356/2008-71

Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.045 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017356/2008-71

Fl. 97
DF CARF MF
Original